Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009649-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), MARILETE APARECIDA LEITE RIBEIRO - CPF: 545.450.561-72 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARILETE APARECIDA LEITE RIBEIRO

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARILETE APARECIDA LEITE RIBEIRO
,
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer em decorrência de Ato Ilícito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1016897-48.2021.8.11.0041
ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como para obstar a negativação do nome da autora em razão dos débitos pendentes.

Alega a recorrente que é titular da Unidade Consumidora n. 6/415914-1 e que sempre pagou as contas de energia em dia, no entanto, suas faturas aumentaram muito, sem qualquer justificativa plausível.

Sustenta que no imóvel vivem apenas duas pessoas, a autora e seu marido, e estes permanecem a maior parte do tempo fora de casa. R, ressaltando que não aumentou seu consumo de energia e nem seus eletrodomésticos, inexistindo motivos para o aumento.

Aduz que teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso, sem justificativa e sem que houvesse vistoria no medidor.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de
que seja restabelecida a energia, bem como seja determinada vistoria no padrão de energia da residência da agravante.

A liminar postulada foi indeferida (ID 90940971).

Contraminuta (ID 93729486), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor
MARILETE APARECIDA LEITE RIBEIRO

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer em decorrência de Ato Ilícito c/c Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1016897-48.2021.8.11.0041
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que é titular da Unidade Consumidora n. 6/415914-1 e que está pagando valores muito altos, uma vez que sua residência não tem ar condicionado, só uma geladeira e a agravante e seu marido trabalham fora.

Alegou que periodicamente faz parcelamentos para tentar pagar com dificuldade a conta de luz que não consumiu, sendo que sua situação financeira se agravou em virtude da COVID 19.

Sustentou que as faturas estão com valores muito acima do consumo real, apesar de varias reclamações junto à requerida, nada foi resolvido.

Asseverou que a requerida efetuou o corte de luz na sua residência, mesmo a requerente tendo solicitado a vistoria, a qual nunca se realizou.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo
reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a agravada se abstenha de cortar a energia até o final da lide e seja determinada a vistoria no medidor.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
indeferiu a tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas.

In casu
, verifica-se que a autora/agravante alega que as faturas de energia começaram a apresentar valores muito acima do consumo, uma vez que mora com seu marido e os dois trabalham fora durante o dia, não possuem aparelhos de ar condicionado, somente geladeira e ventilador.

Da análise dos autos, nota-se que, embora a agravante alegue que as faturas apresentam valores acima do consumo real, verifica-se das cópias das faturas acostadas aos autos de origem (meses de out/2020, nov/2020, dez/2020, fev/2021 e mar/2021, nos valores de R$ 83,13, referente ao parcelamento de débitos anteriores e a fatura de jan/2021 apresenta o consumo de 646 kwh), portanto, a recorrente não trouxe provas a amparar suas alegações, ao menos no atual estágio processual.

Ademais, observa-se pelo histórico de consumo da agravante que a média de consumo dos meses anteriores às faturas atacadas é de 440 kwh, ou seja, o consumo da autora/agravante não se mostra aquém do consumo habitual nas faturas questionadas (março/2020 a janeiro/2021).

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. FATURAS DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM OSCILAÇÕES SUBSTANCIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora em que pretende a suspensão das cobranças dos TOI's lavrados. Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Faturas de consumo que apresentam oscilações substanciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00885264020208190000, Rel.: Des(a). NATACHA
NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Assim, ausente requisito da probabilidade do direito alegado, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021